Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-51.2015.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001373-51.2015.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: OMAR DOURADO MOITINHO

Advogado(s)
:
MARIA GIANE MACIEL PONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES
DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO.
AFASTADAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE PECÚLIO E PENSÃO. MIGRAÇÃO CONTRATUAL PARA O “PLANO MELHOR”. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. RENÚNCIA NÃO INFORMADA A DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS ORIGINÁRIOS. NULIDADE ABSOLUTA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de decadência fundada em vício de consentimento não se aplica quando a pretensão é declaratória de nulidade absoluta, hipótese em que incide o art. 169 do Código Civil e o art. 51 do CDC, ambos preceituando que o negócio jurídico nulo não convalesce com o tempo.

2. A prescrição tampouco se configura, pois a pretensão somente se tornou exigível com a ciência inequívoca da negativa de concessão do benefício previdenciário, momento em que nasceu para o autor o direito de ação, nos termos do art. 189 do Código Civil. Preliminares afastadas.

3. Mérito. Demonstrada a migração unilateral do plano previdenciário contratado para outro (“Plano Melhor”), sem informação adequada ao consumidor e com supressão de direitos essenciais — especialmente o direito à aposentadoria após 25 anos de contribuição — configura-se violação aos princípios da boa-fé objetiva, confiança legítima e equilíbrio contratual.

4. A conduta da seguradora ao promover alterações substanciais em contrato de adesão, sem assegurar o dever de informação plena e transparente, enseja nulidade das cláusulas inseridas e responsabilização pelos danos materiais e morais suportados.

5. Reconhecida a nulidade do contrato de migração e determinada a restituição das contribuições pagas, bem como indenização por danos morais, mostra-se acertada a sentença que assim decidiu, em consonância com o disposto nos arts. 6.º, incs. III e IV, e 51, inc. IV e § 1.º, incs. I e II, do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
n.º
8001373-51.2015.8.05.0110
, em que figuram como apelante CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e como apelada OMAR DOURADO MOITINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13